Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600586-55.2020.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
06/10/2021
Número: 0600586-55.2020.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 07/06/2021
Processo referência: 0600586-55.2020.6.16.0091
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600586-
55.2020.6.16.0091 que, considerando o não preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos
artigos 30, III, da Lei 9.504/1997 e 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, por sentença, para que
produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, decidiu pela desaprovação das contas prestadas.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por João
Celso França Neto, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Liberal - PSL, no
município de Paranacity/PR, desaprovadas, porque após criteriosa análise técnica amparada pelo
art. 65 da Resolução TSE n.º 23.607/2019, restou caracterizada a irregularidade/ausência de
extratos das contas bancárias abertas. Tal irregularidade tem o condão de macular as contas
prestadas. O art. 74, §4º da Resolução 23.607/19 rege que a autoridade judiciária examinará se a
ausência de documentos verificada é relevante e compromete a regularidade das contas para efeito
de sua aprovação com ressalvas ou desaprovação. Ademais, em que pese os valores sejam baixos,
se referem a 100% das receitas declaradas, razão pela qual impossível a aplicação do princípio da
proporcionalidade e razoabilidade; primeira sentença ID nº 35922616 que julgou não prestadas as
contas).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOAO CELSO FRANCA NETO VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
JOAO CELSO FRANCA NETO (RECORRENTE)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
631
06/10/2021 17:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.749

RECURSO ELEITORAL 0600586-55.2020.6.16.0091 – Paranacity – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO CELSO FRANCA NETO VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930
RECORRENTE: JOAO CELSO FRANCA NETO
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930
RECORRIDO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
JULGADAS DESAPROVADAS. NÃO APRESENTAÇÃO
DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE
ENCAMINHAMENTO DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE
DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS E DE APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS NO MOMENTO PROCESSUAL
OPORTUNO. RECURSO DESPROVIDO.

1. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em
processo de contas, documentos retificadores na hipótese
em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a
falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes”. (TSE. Respe 12140. Rel. Min.
Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).

2. Aliado ao fato de o prestador não ter apresentado os
extratos bancários, não houve o fornecimento dos
extratos bancários pela instituição financeira,
impossibilitando a atividade fiscalizatória da Justiça
Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas.
Num. 42718631 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617310501400000041694805
Número do documento: 21100617310501400000041694805

3. Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por JOÃO CELSO FRANCA NETO, candidato ao cargo de vereador no
município de Paranacity/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral de
Paranacity/PR (ID 35925116) que julgou suas contas desaprovadas ante a não apresentação de
extratos bancários.

Em suas razões recursais (ID 35925416), sustenta o recorrente que: a) em relação
a ausência de extratos das contas bancárias abertas, a falha está sanada com a juntada do
documento com o recurso; b) as contas foram apresentadas fora do prazo em virtude de
desacordo comercial com o contador anteriormente contratado, mas tal situação não resultou
qualquer prejuízo à fiscalização e transparência das contas

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam aprovadas as contas
da recorrente com ressalva.

Nesta instância, Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo desprovimento (ID 37532216).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO CELSO FRANCA NETO,
candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2020, em Paranacity, em face da sentença pela
qual foram julgadas aprovadas com ressalvas suas contas de campanha.

Conforme destacado na sentença, não foram apresentados extratos bancários
apresentados não abrangem todo o período da campanha eleitoral.

Essa situação contraria o disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
Num. 42718631 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617310501400000041694805
Número do documento: 21100617310501400000041694805

não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta: [...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira; [...]

Claramente a norma visa conferir transparência à movimentação financeira da
campanha, a fim de possibilitar a fiscalização em relação à arrecadação e aos gastos eleitorais.

Com o intuito de sanar tal irregularidade, o recorrente juntou com a peça recursal e
já nesse Tribunal novos documentos, consistentes nos extratos das suas contas bancárias de
campanha.

Todavia, nas ações de prestação de contas, conforme reiterada jurisprudência da
Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a
parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente,
operando-se a preclusão.

Neste sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO.
PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO
PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar,
sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar,
demandaria revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o
parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente intimado
para suprir as irregularidades detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte
ou o faz de modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
Num. 42718631 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617310501400000041694805
Número do documento: 21100617310501400000041694805

ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº
30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)
(Grifos inexistentes no original)

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o
parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar
sobre o ponto. Confira-se:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada
de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do
CPC. (Grifos inexistentes no original).

Na espécie vertente, ao prestador de contas foi oportunizado manifestar-se sobre,
dentre outras questões do relatório preliminar, sobre, dentre outros, sobre a ausência dos
extratos bancários, sendo que não sanou tal irregularidade, juntando apenas o instrumento de
procuração, conforme constou no parecer conclusivo (ID 35924966).

Neste contexto, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e em
atendimento às normas da resolução de regência, não se aprecia os documentos acostados aos
autos após a prolação da sentença, inclusive porque, para as últimas eleições municipais (2020),
esta Corte firmou entendimento de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da
documentação necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE
0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Em consequência, as alegações do recorrente serão examinadas com base
exclusivamente na documentação que acostada tempestivamente aos autos.

No caso, portanto, a ausência de juntada tempestiva dos extratos bancários é
incontroversa.

E como tampouco houve o fornecimento dos extratos eletrônicos pela instituição
financeira, não foi possibilitada a fiscalização no que tange a alegada ausência de movimentação
financeira, ou seja, não foi possível suprir a falha do prestados por meio dos sistemas da Justiça
Eleitoral, pelo que escorreita a sentença que desaprovou as contas do recorrente.

Num. 42718631 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617310501400000041694805
Número do documento: 21100617310501400000041694805

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO
BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ENVIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que enseja a
anotação de ressalva, quando não há prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a
respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.

4. Na espécie, não houve o fornecimento dos extratos bancários pelas instituições
financeiras, impossibilitando a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

5. Desaprovação das contas.

(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0602545-14.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55588
de 25/11/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 29/11/2019)

Por fim, deixo de apreciar os argumentos do recorrente relacionados à
intempestividade da prestação de contas, considerando que esta irregularidade sequer foi
considerada pela sentença para fundamentar a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença de desaprovação das contas de JOÃO CELSO FRANCA
NETO, referente às eleições de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600586-55.2020.6.16.0091 - Paranacity - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO CELSO
FRANCA NETO VEREADOR, JOAO CELSO FRANCA NETO - Advogado do(a) RECORRENTE:
THIAGO BUCHI BATISTA - PR59930 - RECORRIDO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE
PARANACITY PR
Num. 42718631 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617310501400000041694805
Número do documento: 21100617310501400000041694805

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.10.2021.

Num. 42718631 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617310501400000041694805
Número do documento: 21100617310501400000041694805